Tribunal: TJDFT
Processo: 0733038-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733038-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: LADJANE SOUZA DE ARRUDA AGRAVADO: I. S. D. S. A. D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, a considerar a idade do agravado (Num. 239953327, originário) e a natureza da demanda. Após, retornem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)